Tribunal: TJDFT
Processo: 0709273-32.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE IDOSA. QUADRO CLÍNICO DE ESTENOSE AÓRTICA. INDICAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. “TROCA VALVAR AÓRTICA” (TAVI). NEGATIVA INDEVIDA DE CUSTEIO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se observada a expressa previsão contratual, estabelecida no art. 10 do contrato de assistência à saúde firmado entre as partes, de cobertura para a tratamento da patologia que acomete a beneficiária, pessoa idosa portadora de “estenose aórtica” (CID I30.0), afigura-se ilegítima a negativa de custeio do procedimento cirúrgico a ela indicado, denominado “Troca Valvar Aórtica” (TAVI), sob a tese de qual terapêutica não estaria albergada no negócio jurídico ou no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.
2. Isso porque, na esteira do entendimento perfilhado pelo c. STJ, “Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive (...) não previstos em rol da ANS. Precedentes. (AgInt no REsp 1871026/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).
3. É certo que a ilegítima negativa de custeio do mencionado procedimento cirúrgico indicado à autora violou seus direitos de personalidade, expondo-a a risco de morte, aviltando sua integridade física, sobretudo se observada a urgência e imprescindibilidade da terapia, atestadas nos relatórios médicos e laudos apresentados aos autos, a idade avançada da paciente e o seu delicado estado de saúde, o que impõe sua reparação civil por danos morais.
4. No que tange ao quantum fixado a título da referida indenização, foi devidamente observado pelo Juízo de origem o critério bifásico, por meio da ponderação das circunstâncias in concreto e da observância ao padrão indenizatório deste e. Tribunal para demandas dessa natureza, notadamente no que se refere ao risco de morte da paciente, razão pela qual se afigura inviável a minoração de tal valor.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.